Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-60.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002149-60.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JACILEIDE DE ARRUDA SOUSA OLIVEIRA - CPF: 420.147.431-34 (RECORRENTE), ANA LIA BERTOZO DE CASTRO - CPF: 360.112.258-88 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002793-36.2019.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

JACILEIDE DE ARRUDA SOUSA OLIVEIRA

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – ALEGAÇAO DE SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – SUSPENSÃO INDEVIDA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL –

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE PROBATÓRIA - JUNTADA DE RELATÓRIO DE CHAMADAS EM CONTRARRAZÕES PELA PARTE PROMOVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO –

SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua
juntada
.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão da linha telefônica quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não houve comprovação da parte promovente da
suspensão
do serviço de telefonia, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE pedido formulado na inicial
.

D
eixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, uma vez que houve falha na prestação dos serviços, posto que a parte promovida suspendeu sua linha telefônica sem motivos e sem prévia notificação.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão com a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais).

A parte promovida apresentou contrarrazões, pugnando pela juntada de relatórios de chamadas do período de 24/10/2018 a 19/03/2019, em sede recursal, com o fim de comprovar que não houve suspensão da linha da parte promovente, requerendo ao final o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Cumpre salientar que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, mesmo porque se trata de promovida revel, uma vez que sequer apresentou contestação.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença e, havendo a juntada de documentos em sede recursal resta, pois, configurada a preclusão para a sua juntada.

No caso, afirma o promovente que é titular da linha telefônica n. (66) 99627-7375 e que nos dias 23/11/2018 e 10/12/2018, teve sua linha telefônica suspensa, mesmo com suas faturas devidamente quitadas antes mesmo do vencimento, e, mesmo após reclamação administrativa (protocolo n.2199998214), a parte promovida argumentou que a suspensão dos serviços se deu em decorrência da mudança da data de vencimento da fatura do mês de novembro de 2018.

A parte promovida alega que ausência de ato ilícito, posto que na região onde reside a parte promovente possui cobertura 2G, 3G e 4G, em lugares abertos e fechados, e que não foi identificada nenhuma irregularidade nos dias informados pela parte promovente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto a parte promovida não comprovou a legitimidade da suspensão indevida da linha móvel da parte promovente, posto que o promovente comprovou que nas datas das suspensões dos serviços ocorrido me 23/11/2018 e 10/12/2018 estava com as faturas quitadas.

Embora a parte recorrente alegue que não praticou qualquer ato ilícito, verifico que não restou comprovada tal alegação, posto que os serviços foram bloqueados e, ainda, houve a cobrança acima do plano contratado pelo consumidor, sem solução na esfera administrativa (protocolo n. 2199998214).

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão da linha telefônica quando as faturas estão quitadas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

Portanto, restando comprovada que falha na prestação dos serviços deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020